Tribunal: TJMT
Processo: 1035738-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035738-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (IMPETRANTE), 1A VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONOPOLIS/MT (IMPETRADO), LAZARA LUCILENE DE FREITAS - CPF: 721.206.061-53 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), THIAGO BITENCOURT IANHES BARBOSA - CPF: 014.867.981-10 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus.

Estupro vulnerável e pornografia infantil
.
Matérias arguidas não apreciadas pelo juízo de origem. Supressão de instância.

P
risão preventiva
.

Garantia da ordem pública.
Contemporaneidade.
Insuficiência de medidas cautelares alternativas.
Ordem
denegada
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado
c
ontra decisão que manteve
a prisão preventiva decretada nos autos em que se apuram delitos de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), produção e compartilhamento de pornografia infantil (
arts
. 240 e 241-A
do ECA
), em concurso material e continuidade delitiva. A defesa alega nulidades processuais, ausência de justa causa,
carência
de fundamentação da prisão preventiva
, falta de contemporaneidade
e
possibilidade de
substituição por cautelares
alternativas.

II. Questão em discussão

2. Há
quatro
questões em discussão:

(i) definir se as alegações de nulidade dos interrogatórios, ilicitude das provas telemáticas e ausência de justa
causa podem
ser examinadas originariamente em habeas corpus;

(
ii
) determinar se estão presentes fundamentos concretos que justifiquem a m
anutenção da prisão preventiva; (
iii
) verificar se há
contemporaneidade
entre os fatos e o decreto constritivo;
e
(
iv
) aferir se há possibilidade aplica
ção de medidas alternativas.

III. Razões de decidir

3.
A ausência de prévia apreciação, pelo Juízo de origem,
de parte das teses alegadas na impetração
impede seu exame nesta instância,
sob pena
de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A análise das alegadas nulidades depende de dilação probatória, incompatível com o rito célere do habeas corpus, inexistindo flagrante ilegalidade que autorize concessão de ofício nos termos do art. 647-A do CPP.

4.
A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, lastreada na gravidade concreta dos crimes imputados, evidenciada pelo
modus operandi
, pela natureza das condutas e pela extrema vulnerabilidade das vítimas.

5.
A contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva está preservada, tendo sido a custódia decretada logo após conclusão das investigações e identificação da autoria, sendo desnecessária demonstração de fatos novos quando persiste o
periculum
libertatis
.

6.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da gravidad
e e
reprovabilidade das condutas investigadas.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Ordem
parcialmente conhecida e

denegad
a.

Tese de julgamento:
“
1.
A ausência de prévia apreciação pelo Juízo de origem d
e parte das matérias
alegadas

impede seu exame originário em habeas corpus, sob pena de supressão de instância.

2
.
A prisão preventiva se legitima quando fundada em elementos concretos que ev
idenciem gravidade das condutas e
vulnerabilidade das vítimas
. 3.
A contemporaneidade da prisão preventiva não exige correlação temporal estrita quando o
periculum
libertatis
permanece atual.
4.
Medidas cautelares
diversas são inadequadas quando insuficientes para neutralizar riscos indicados de forma concreta.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 312, 313, I e III, 316, parágrafo único, 282, § 6o, e 647-A; CP, art. 217-A; ECA,
arts
.
240, 241-A e 241-B
; Lei 11.340/2006, art. 20.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 647.404/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 31/08/2021; STJ,
AgRg
no HC 866.638/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 18/03/2024; STJ, RHC 182.965/SC, Rel. Min.
Daniela Teixeira, j. 05/11/2024;
TJMT, HC 1035005-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 13/11/2025; TJMT, HC 1026367-61.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 05/12/2023; TJMT, HC 1026919-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 07/11/2025
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas corpus
impetrado em favor de

Lá
zara
Lucilene d
e Freitas
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da

1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT
, que
manteve
a prisão

preventiva nos autos n.

1001649-39
.2025.8.11.0029
, em que se apura a prática do
s
crime
s

de
estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), fotografar e filmar cena pornográfica envolvendo criança (art. 240
do ECA
) e oferecer/divulgar material pornográfico envolvendo criança (art. 241-A do ECA), em concurso material e continuidade delitiva.

O
impetrante
suscita nulidade
dos interrogatórios da paciente

colhidos
na Delegacia
por ausência de defens
a técnica
, bem como a
ilicitude das provas telemáticas por quebra da cadeia de custódia e
ausência de perícia conclusiva.

A
lega a inexistência de justa causa para o prosseguimento da aç
ão penal, de modo que deve ser realizado o trancamento da ação penal.

Sustenta, ainda,
que a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, pois não demonstra de forma concreta a nece
ssidade da segregação cautelar, ou mesmo carece de contemporaneidade.

Destaca os
predicados pessoais favoráveis
da paciente
, como
prim
ariedade
, bons antecedentes,
residência fixa
e trabalho lícito, e
a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas
, previstas no art. 319 do CPP
.

Diante disso, r
equer a concessão da ordem
para
relaxar ou
revogar a prisão preventiva da paciente, reconhecendo-se a nulidade dos interrogatórios policiais
realizados sem a presença de defensor, com o desentranhamento das provas consideradas ilícitas ou inidôneas, em especial as telemáticas, por suposta quebra da cadeia de custódia e ausência de perícia conclusiva, bem como o reconhecimento da ausência de justa causa para a persecução p
enal, com o trancamento da ação. S
ubsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por medida
s cautelares alternativas

(
ID. 3
2
1445873
).

Instruiu a inicial com documentos (ID. 32
1445877
ao ID. 3214
45881
).

O pedido liminar foi indeferido
pelo

desembargador em substituição
(ID.
32
2363881
)
.

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (ID. 32
4819350
).

A douta

Procuradori
a
-Geral
de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem
(ID. 3
2
6423887
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, impende consignar que as matérias relativas
à
nulidade
dos interrogatórios extrajudiciais da paciente
, ilegalidade das provas obtidas
por quebra da cadeia de custódia e
ausência de perícia conclusiva
, bem como trancamento da ação penal por falta de justa causa não foram
apreciadas pel
o Juízo de origem.

Em consulta ao processo originário (Ação Penal n. 1022412-42.2025.8.11.0003), constatei que
a Defesa da paciente apresentou essas teses perante o Juízo
a quo
somente
ao juntar
a resposta à acusação, de modo que será, oportunamente, apreciada pelo magistrado.

Convém registrar que, e
mbora o habeas corpus, por sua natureza constitucional, não exija o prévio esgotamento das vias ordinárias, a competência é definida pela autoridade efetivamente responsável pelo alegado constrangimento.
Ausente ap
reciação prévia das teses pelo J
uízo singular, não se pode imputar a ele eventual ilegalidade, obstando o conhec
imento do
writ
nesta instância.

Por tais considerações
, a análise
dessas questões
nesta oportunidade
incorreria em indevida supressão de instância, violando frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição.

A respeito disso, este e. Tribunal firmou
os seguintes
entendimento
s
:

“o exame das nulidades não apreciadas pelo juízo singular configuraria supressão de instância, vedada pelo princípio do duplo grau de jurisdição”
(TJMT, HC
1035005-15.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j.
13/11/2025
)
;
“Configura indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, eventual conhecimento originário do tema relativo ao trancamento da ação penal por este egrégio Tribunal, pois inexistem nos autos notícias de que o pleito tenha sido requerido e a
preciado pelo magistrado a quo”
(TJMT, HC
1026367-61.2023.8.11.0000,
Rel. Des.
PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j.
05/12/2023
).

Impende consignar,
outrossim
,
que as matérias acima elencadas demandam dilação probatória, incompatível com a estreita via do habeas corpus, e, ao que aparenta, consideradas as alegações do impetrante,
não verifico a presença de ilegalidade manifesta ou de flagrante teratologia que autorize a
extraordinária
concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 647-A do CPP.

Assim sendo,
conheço parcialmente
do
writ
, apenas em relação às alegações de ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, falta de contemporaneidade, predicados pessoais favoráveis e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A
pós a detida análise
dos

argumentos depreendidos
na impetração
, verifico que a
s
pretens
ões
não comporta
m
provimento.

O impetrante sustenta, em síntese,
a inexistência de fundamentos concretos para a manutenção da
custódia cautelar
da paciente, argumentando que os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal não estariam presentes.

Verifica-se que a
prisão preventiva
da paciente foi decretada
, em 13/08/2025
,
tendo o Juízo de origem bem fundamentado a necessidade da medida constritiva
para a garantia da ordem pública, consubstanciada especialmente na gravidade dos
crimes supostamente praticados, nos seguintes termos:

“(...)
Isso porque, analisando o presente feito, verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar do representado, vez que estão presentes o fumus boni iuris e periculum
libertatis
.

Ademais, observa-se que a decretação da prisão é totalmente pertinente diante da gravidade dos fatos narrados pelas vítimas, sobretudo porque o conjunto probatório, instruído com a portaria de instauração do inquérito, termos e mídias de interrogatório da representada, relatórios de investigação preliminar e relatório técnico de análise de dados do aparelho celular,
demonstram
a existência de um suposto esquema criminoso em que a indiciada
Lázara
Lucilene de Freitas, enfermeira e cuidadora das vítimas, teria cometido os crimes descritos na exordial, ainda que sob a influência de Thiago Bitencourt
Ianhes
Barbosa, com quem mantinha contato e compartilhava o material pornográfico produzido.

Discorrendo acerca do tema dispõe o Enunciado no 29 do FONAVID (Fórum Nacional de Violência Doméstica): ENUNCIADO 29 – É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida. (Aprovado no VI
Fonavid
-MS
).

Ademais disso, a indiciada
Lázara
Lucilene de
Freitas

ainda
exerce a profissão de enfermeira junto à empresa de Home
Care
e cuida diretamente das vítimas, o que agrava o risco de reiteração criminosa e incute nesta magistrada a certeza de que a segregação cautelar
da mesma
é imprescindível.

As investigações indicam, a princípio, que
Lázara
Lucilene de Freitas fotografou as crianças expondo suas partes íntimas e manipulando seus órgãos genitais, e em seguida compartilhou o material com Thiago, o que foi confirmado em seu interrogatório policial. O acusado Thiago Bitencourt
Ianhes
Barbosa, que inclusive já
encontra-se
preso, por sua vez, incitava e solicitava a obtenção desses materiais, configurando indícios de autoria e materialidade dos crimes de estupro de vulnerável, produção de pornografia infantil, além de
armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil, em detrimento das vítimas Bryan e Thalita, dentre outras ainda não identificadas.

Em meu sentir, a gravidade concreta dos fatos é manifesta, à medida que a indiciada
Lázara
Lucilene, na condição de enfermeira de home
care
, traiu a confiança que lhe foi depositada, utilizando-se da sua posição de proximidade e cuidado com as vítimas para cometer os abusos sexuais. O modus operandi de Thiago Bitencourt que, frisa-se, é médico, que se aproxima de mulheres com acesso a crianças para fins de exploração sexual, revela uma periculosidade social elevada e uma reiteração criminosa em potencial.

Com efeito, a liberdade dos representados, em especial de
Lázara
Lucilene de Freitas, cuidadora das vítimas, coloca em risco a integridade física e psicológica das crianças, que são menores impúberes e necessitam de cuidados médicos especializados. A manutenção da custódia preventiva se mostra indispensável para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria, o chamado fumus
commissi
delicti, estão fartamente demonstrados nos autos por meio dos elementos de informação do Inquérito Policial, termos e mídias de interrogatório, confissão da investigada, relatórios de investigação preliminar e o relatório técnico de análise de dados do aparelho celular. A periculosidade social dos agentes e o risco de reiteração criminosa, especialmente no caso de Thiago Bitencourt
Ianhes
Barbosa, configuram o periculum
libertatis
.

(...)

Assim, entendo que estão presentes os requisitos exigidos pela Lei Processual Penal sobremodo aqueles relativos
a
garantia da ordem familiar, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal, já que há prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria.

ISTO POSTO
, em consonância com o parecer ministerial retro, com fundamento nos Artigos 312 e 313, incisos I e III, ambos do Código de Processo Penal e Artigo 20 da Lei no 11.340/2006, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de THIAGO BITENCOURT IANHES BARBOSA, inscrito no CPF: 014.867.981-10, filho de
Rossilene
Bitencourt
Ianhes
Barbosa e de Carlos Pereira Barbosa e LÁZARA LUCILENE DE FREITAS, inscrita no CPF: 721.206.061-53, filha de Almira pereira de Freitas e de Ismail Barbosa de Freitas, residente e domiciliada na Avenida Matilde Benta de Andrade, 768, Bairro Jardim Pindorama, pela suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável (Art. 217-A, do Código Penal) e adquirir, possuir e armazenar, fotografia e vídeo que contenha cena de
pornográfica envolvendo criança e adolescente (Art. 241-B da Lei 8.069/90), em razão dos fatos apurados no Inquérito Policial no 1001245-85.2025.8.11.0029.
”

P
osteriormente
,
em 18/08/2025
, o magistrado indeferiu o pleito defensivo de revogação da medida e manteve a custódia cautelar corretamente, ao considerar que
“
não existem elementos

novos a autorizar o seu acolhimento, considerando-se, sobretudo a gravidade concreta do

delito em tese perpetrado pela mesma em desfavor das vítimas menores impúberes (Art. 217-e Art. 241-B, ambos do Código Penal)
”

(ID. 321445883).

Consignou, ainda, que
“
não houve alteração na situação fática até o

presente momento, pois ainda persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva, que

estão resguardando a integridade física, psicológica e moral das vítimas, bem como a

finalidade de impedir que, solta, o agente reitere na prática delitiva, especialmente tendo em

vista que a mesma exercia, até a data da sua segregação, atividade laboral na residência das

vítimas
”
.

Consoante bem apontado na decisão combatida,
a
segregação justifica-se pela
“
forma de execução do delito, do meio utilizado e da posição ocupada pela

investigada à época dos fatos, especialmente considerando a relação de confiança e

vulnerabilidade inerente à função de enfermeira, em contato direto com pacientes vulneráveis
”
.

Dessa forma, o
bserva-se que a prisão preventiva está fundamentada na
gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo
modus operandi
, pela condição de vulnerabilidade das vítimas (crianças
de tenra idade
com deficiência) e pelo aproveitamento da função profissional da paciente (enfermeira de home
care
) para a prática dos crimes.

Verifica-se dos autos que os crimes
teriam ocorrido
entre julho/2024 e março/2025, ou seja, ao lo
ngo de oito meses, em que houve
prática de
atos libidinosos contra duas crianças de
apenas
4
(quatro)
anos de idade,
com deficiência mental e física,
fotografando suas partes íntimas e compartilha
ndo esse material com o corréu.

Consta que a paciente atuava como
técnica de enfermagem e
era
responsável pelo cuidado direto de crianças pequenas,
de modo que teria

aproveitado
da confiança depositada pelos responsáveis
dos menores, além da extrema vulnerabilidade dos infantes
.

Oportuno trazer a descrição dos fatos narrados na denúncia, que demonstram a gravidade exacerbada da conduta em apuração. Em tese, a paciente d
espia as crianças, expondo-as completamente;
f
otografava e filmava o pênis, o ânus e a vagina das vítimas;
manipulava a genitália da criança
T.P.M., abrindo-a para registrar imagens mais explícitas;
r
ealizava os atos de forma contínua, em diversas oportunidades;
p
roduzia e armazenava conteúdo pornográfico infantil diretamente em seu aparelho celular;
t
ransmitia e oferecia esse material ao corréu Thiago Bitencourt
Ianhes
Barbosa por redes sociais;
e
m alguns episódios, introduzia objetos no ânus d
a criança
B.M.R.C., atendendo às solicitações do corréu;
c
om o tempo, passou a fornecer fotos e vídeos espontaneamente, sem depender de ordens ou pedidos.

Saliente-se que, embora o citado corréu tenha sido o suposto autor intelectual dos delitos, era a paciente, em tese,
quem execu
tava
de forma direta e consciente todos os atos abusivos, sendo responsável pela materialização física dos delitos, pela produção das imagens e pela disseminação do conteúdo pornográfico.

A respeito da necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública diante do modo de execução do delito, este e. Tribunal assim decidiu:
“A prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública, é legítima quando a gravidade concreta do crime e o modus operandi do agente revelam especial reprovabilidade da conduta e periculosidade social, notadamente em crimes de estupro de vulnerável”
(TJMT, HC

1026919-55.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal,
j.
07/11/2025
).

Por outro lado, o magistrado singular motivou a decisão no risco de reiteração delitiva, ao considerar que
a paciente exercia profissão que lhe dava acess
o direto a crianças vulneráveis (enfermeira de atendimento na modalidade
home
care
).

Não obstante as alegações do impetrante, no sentido de que a paciente não está mais trabalhando nesse formato, consoante bem delineado pela autoridade apontada como coatora,
“
os crimes não foram

cometidos exclusivamente em contexto profissional formal, mas também mediante utilização

de meios eletrônicos e outras formas de contato com as vítimas, ampliando o risco e

dificultando o controle por meios alte
rnativos”
.

No que se refere à
contemporaneidade
,
o impetrante alega
a ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decretação da prisão preventiva, o que, segundo sustenta, afastaria a necessidade da medida cautelar.

A tese não merece acolhimento.

Nota-se que os fatos ocorreram entre 1o
de julho de 2024 e 31 de março de 2025
, de acordo com a denúncia, sendo formulada representação pela autoridade policial de prisão preventiva, sendo deferida em 13 de agosto de 2025.

Nesse cenário, após o encerramento das investigações, fora formulada representação pela autoridade policial para a prisão preventiva dos suspeitos, sendo decretada a medida constritiva pouco tempo depois da
identificação
da
participação
, em tese, da paciente
nos crimes, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade.

Além disso, c
onforme bem destacado pela autoridade
acoimada de
coatora na decisão
impugnada
:

“
O ordenamento jurídico não exige a ocorrência de fatos novos para a manutenção da prisão cautelar, tampouco impõe a obrigatoriedade de contemporaneidade estrita entre os fatos e a custódia preventiva. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça: 'A contemporaneidade entre os fatos delituosos e a decretação da prisão preventiva não se exige de forma absoluta, sobretudo quando o periculum
libertatis
se revela ainda
presente.
' (STJ, HC 647.404/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quint
a Turma, julgado em 31/08/2021)”
(ID
. 204737875)

C
onsigne-se que o
magistrado não está obrigado a reiterar, de forma exaustiva,
os fundamentos que embasaram o decreto constritivo
sempre que proceder à revisão prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, o
u quando provocado pela defesa.

Tal exigência mostra-se desnecessária
, sobretudo
quando os motivos da prisão preventiva permanecem hígidos e se renovam continuamente, como ocorre diante da concreta gravidade dos delitos imputados
à paciente, a afastar a alegada “fundamentação genérica”, mesmo porque
constata-se
que o juiz de primeiro grau detalhou as razões para a manutenção da medida excepcional.

Ademais, cumpre recordar que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, presentes os requisitos da prisão preventiva, a substituição por medidas cautelares diversas constitui exceção, não sendo, em regra, juridicamente admissível.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“(...) considerando a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, incabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.”

(S
TJ,

AgRg
no HC 866.638/SP, re
lator Ministro Jesuíno
Rissato
–
D
esembargador Convocado do TJDFT
, Sexta Turma,
j. 18/3/2024
)
.

Por fim, ressalto que
as
condições pessoais favoráveis
da paciente, como primariedade
, bons antecedentes,
residência fixa
e ocupação lícita
, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP,
conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 182965/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024,
DJe
25/11/2024).

No mesmo sentido
, col
he-se o Enunciado
Orientativo
n.
43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Por tais considerações
, verific
o
que o ato constritivo
mostra-
se
fundamentado de forma idônea, de modo que
não se identifica
o alegado constrangimento ilegal.

Pelo exposto
,
conheço parcialmente do habeas corpus e,

em consonância com o parecer da PGJ,

DENE
GO
a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025